Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ART. 29, §2o, DO CP. INCABÍVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. REQUISITOS PRESENTES.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial, além de firmes e coesas, foram corroboradas pela prova testemunhal e pela confissão parcial do acusado.
2. A instrução processual deixou evidente a ocorrência do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uma vez que resta demonstrado que o sentenciado e um indivíduo não identificado, mediante emprego de violência, subtraíram, para si, bens da vítima.
3. Tendo em vista que está comprovado nos autos que o acusado agrediu a vítima, incabível acolher aplicar o disposto no art. 29, §2o, do CP, uma vez que há elementos suficientes de que o acusado tinha consciência e vontade de praticar o crime de roubo, uma vez seu dolo era o de subtrair coisa alheia móvel mediante emprego de violência, e não de praticar o crime de furto.
4. A revogação da prisão preventiva deve ocorrer quando o magistrado constatar que as exigências legais para sua manutenção não estiverem mais presentes. 4.1. No caso específico dos autos, verifica-se a excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão.
5. Recurso conhecido e desprovido.